Tribunal: STF
Processo: ARE 1463593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL DE SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO. DEMISSÃO ULTIMADA APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alvacir Scardiglia Machado, contra suposto ato ilegal do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciado na demissão do impetrante do cargo de Escrivão de Polícia, em cumprimento de sentença penal condenatória, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal. O Tribunal a quo denegou a segurança.



    III. No caso, ante a autonomia do efeito extrapenal da perda do cargo, em relação à pena privativa de liberdade, ainda dentro do prazo prescricional, consoante destacou o acórdão recorrido, e não estando na competência do Juízo da Execução Penal tomar as providências atinentes à demissão do servidor, a Administração procedeu, em face de Processo Administrativo Disciplinar, a demissão do ora agravante, com fulcro no art. 92, I, b, do Código Penal, em cumprimento à sentença transitada em julgado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a reparar na conduta na Administração, nem tampouco em se falar em relativização da coisa julgada.



    IV. Nos termos do parágrafo único do art. 93 do Código Penal, "a reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo".



    V. Com efeito, o atraso na aplicação da pena de demissão, por si só, não tem o condão de afastar a coisa julgada que aplicou, no caso concreto, a regra contida no art. 92, I, b, do Código Penal, estipulada na sentença condenatória, uma vez que, como cediço, encontra-se a Administração vinculada ao princípio constitucional da legalidade. Além disso, a incidência do efeito extrapenal específico disposto no artigo 92, I, b, do Código Penal, é autônomo em relação à efetiva execução de pena privativa de liberdade. Nesse contexto, "a imposição da pena de perda do emprego público em nada se relaciona com a modalidade de pena corporal estabelecida para o sentenciado, sendo uma consequência administrativa da condenação imposta" (STJ, HC 338.636/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 15/04/2016).



    VI. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente